Tribunal: TJMT
Processo: 1004641-94.2022.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004641-94.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAMIAO SILVA SANTOS - CPF: 060.947.301-86 (APELANTE), ANDERSON SALES PRADO - CPF: 694.187.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DIAS SANTOS - CPF: 018.183.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PONTES MOREIRA - CPF: 023.704.131-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DARI DE MOURA PERES DA SILVA - CPF: 382.476.409-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ERRO DE TIPO – FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE NÃO DEMONSTRADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM O CONTRÁRIO – PENA DE MULTA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO – VALOR QUE GUARDA SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em erro de tipo quando as provas reunidas nos autos demonstram a plena consciência no agir do réu.

Descabe a redução da pena de multa se esta foi fixada em observância ao sistema trifásico e guarda simetria com a sanção corporal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Damião Silva Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do delito de furto noturno, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante pugna por sua absolvição, ao sustento da tese de erro de tipo, por supostamente faltar-lhe a consciência de que praticava infração penal. Subsidiariamente, pede a redução da pena de multa, diante da desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade – Id. 159324782.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 159324790.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 164071158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

De acordo com a inicial acusatória:

“... na madrugada de 28 de março de 2022, por volta da 1h30, no Terminal Rodoviário, localizado no centro desta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Damião Silva Santos (“Manquinho”) subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistentes em 1 (uma) carteira, 1 (um) cartão magnético bancário e 1 (um) documento de identidade (RG), pertencentes à vítima Dari de Moura Peres da Silva (idoso, 62 anos).

Em seguida, fazendo uso do cartão bancário furtado, o denunciado tentou subtrair valores da conta bancária da vítima Dari de Moura, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo o apurado, na madrugada e hora do fato, a vítima havia deixado sua carteira contendo cartão magnético bancário e documento pessoal, em um balcão de uma lanchonete localizada na Rodoviária.

Na oportunidade, o denunciado Damião, que também estava no terminal rodoviário, aproveitou-se da distração do ofendido e, assim, sorrateiramente, subtraiu a carteira, saindo do local na sequência.

Ato contínuo, o denunciado deslocou-se até um posto de gasolina para abastecer uma motocicleta, porém, ao apresentar o cartão e a cédula de identidade furtados, o frentista reconheceu o nome da vítima Dari (que era cliente do local) e acionou a polícia, que compareceu ao posto e conduziu o denunciado em flagrante delito...”
– Id. 159324719.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada procedente.

Nesta instância recursal, o apelante pede a absolvição, diante da configuração de erro de tipo, o que afasta a caracterização do delito, ou, subsidiariamente, a redução da pena de multa, para que seja proporcional à sanção corporal.

Sem razão, contudo
.

O erro de tipo, previsto no art. 20 do CP, deve ser entendido como aquele que recai sobre as elementares, circunstâncias ou qualquer dado que integre determinada figura típica.

Em síntese, erro de tipo pode ser conceituado como
“a falsa representação da realidade”
pelo agente que comete o ilícito, tendo por consequência a “
exclusão do dolo
” [GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 6ª Edição, Niterói/RJ, editora Impetus, p. 67].

No caso, o apelante alegou em ambas as fases em que fora interrogado que acreditava estar de posse de sua carteira e documentos, quando se dirigiu ao posto para abastecer. Veja-se:

“...
estava embriagado no terminal rodoviário e havia perdido sua identidade e o cartão magnético bancário
; QUE, o guarda da rodoviária percebeu que o interrogando estava procurando seus objetos e em dado momento
o guarda apontou um documento e um cartão magnético que supostamente seria do interrogando
; QUE, sabe ler e escrever, porém
não conferiu as informações dos documentos
, pois achou que eram seus; QUE, posteriormente
foi com um amigo até o posto Delcas, pois iria abastecer a moto
desse amigo e quando apresentou o cartão magnético, o funcionário do posto disse que aquele cartão pertencia a um conhecido dele e então acionaram a polícia...”
– Id. 159324694; Id. 159324769, relatório de mídias.

Contudo, tal assertiva se mostra pouco crível.

A esse respeito, convém destacar o que fora afirmado judicialmente pela vítima
Dari de Moura Peres da Silva
:

“... tinha acabado de chegar de uma pescaria e ia pegar um Uber, mas antes resolver passar na lanchonete da rodoviária para tomar um café; nesse momento, se recorda de ter retirado a carteira do bolso; depois, quando já estava atravessando a rua, deu falta de sua carteira, por isso foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência; como o cartão funcionava por aproximação, foi orientado a bloquear o cartão imediatamente, daí porque foi até o Posto Delcas solicitar a ajuda de um conhecido, de nome Marcelo, o qual era frentista do referido estabelecimento; coincidentemente,
quando já havia retornado para casa, recebeu uma ligação de Marcelo informando que um rapaz havia tentado passar o seu cartão no posto, para onde se dirigiu juntamente com a polícia; o cartão estava na mão do réu, e ao ser revistado, também foram encontrados os documentos do depoente em sua posse, como título de eleitor, extratos bancários, fora da carteira
...”
– Id. 159324769, relatório de mídias.

A testemunha
Marcelo Pontes Moreira
, em relato esclarecedor sobre a dinâmica delitiva, narrou em Juízo que:

“... estava trabalhando quando a vítima Dari passou no posto retornando de uma pescaria, tomou duas cervejas na conveniência e foi embora; cerca de uma hora e meia depois, Dari retornou ao posto perguntando se não havia deixado a carteira por lá, pois achava que havia perdido; Dari lhe informou que depois que deixou o posto, também passou na lanchonete da rodoviária para comer um salgado, e depois não mais encontrou a carteira; ajudou Dari a ligar no Banco Sicredi e cancelar o cartão;
questão de uma hora mais ou menos, chegou o réu com o cartão de Dari no posto, pedindo que o depoente colocasse dez reais de gasolina, mas que queria passar o cartão antecipadamente; pegou o cartão e olhou o nome, pois era de costume fazer isso, quando identificou que o cartão pertencia ao seu conhecido Dari; informou ao réu que aquele cartão já estava bloqueado e pertencia a outra pessoa, mas o réu disse que era dele
; então, pediu que o réu apresentasse identidade, mas o réu disse que não tinha no momento; assim, entrou em contato com Dari, que compareceu ao local juntamente com a polícia; provavelmente, o réu pegou a carteira de Dari na rodoviária, pois não se recorda de tê-lo visto no posto anteriormente...”
– Id. 159324769, relatório de mídias.

Os policiais
Gilmar
e
Anderson
, também inquiridos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, esclareceram que foram acionados via 190 pela vítima para atender a ocorrência, quando foram informados pela vítima e testemunha Marcelo que o réu estava tentando passar o cartão de Dari como se fosse de sua propriedade – Id. 159324769, relatório de mídias.

Somado a isso, verifica-se que o réu não juntou aos autos qualquer prova que justificasse essa suposta confusão em relação ao cartão, porquanto, disse possuir um cartão do
Banco Nubank
, enquanto o cartão da vítima era vinculado ao
Banco Sicredi
.

Desta feita, tenho que a mera alegação, destituída de elementos robustos para embasamento, se mostra incapaz de afastar sua responsabilidade penal no caso em questão.

Dessa maneira, encontram-se suficientemente provadas a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante, de modo que a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

Por derradeiro, também não procede a irresignação recursal quanto à pena de multa.

No caso, a sanção corporal foi imposta pouco acima do mínimo legal [1 ano e 4 meses de reclusão], em razão da incidência da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do CP, uma vez que o delito foi cometido durante o período de repouso noturno.

Deste modo, considerando que o art. 49 do Código Penal estabelece que
“a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa
”, e que “
será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa”,
observado o sistema trifásico, nada há que se reparar em relação à pena pecuniária fixada em 12 dias-multa, posto que estabelecida de forma proporcional.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023